Tribunal: TJSP
Processo: 1015169-22.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não Acolhimento.
1. A prova dos autos revela que foi realizado empréstimo no nome do autor mediante fraude de terceiros. Dívida que posteriormente foi negativada.
2. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não Acolhimento.
1. A prova dos autos revela que foi realizado empréstimo no nome do autor mediante fraude de terceiros. Dívida que posteriormente foi negativada.
2. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
Inexistência de culpa da vítima
3. Dano moral in res ipsa decorrente da negativação. Condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor módico, de R$ 15.000,00, com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso improvido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015169-22.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado FELIPE SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015169-22.2020.8.26.0224 -Voto no 1809
2
VOTO No 1809
APELAÇÃO No 1015169-22.2020.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos 1a Vara Cível
APELANTE: Banco do Brasil
APELADO: Felipe Santos da Silva
JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo Felicio Scaff
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenizatória.
Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não
Acolhimento.
1. A prova dos autos revela que foi realizado empréstimo no
nome do autor mediante fraude de terceiros. Dívida que
posteriormente foi negativada.
2. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
Inexistência de culpa da vítima
3. Dano moral in res ipsa decorrente da negativação.
Condenação do requerido ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor módico, de R$ 15.000,00, com
observância
aos
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Recurso improvido. Sentença mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 149/155, que julgou procedentes os pedidos do autor, declarando inexistente a
dívida cobrada pela ré, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 15.000,00.
O requerido apresentou apelação a fls. 161/179 requerendo a
reforma do julgado e a improcedência da demanda.
Contrarrazões a fls. 186/201.
O recurso é tempestivo e foi preparado a fls. 180/181.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
O Juízo de Primeiro Grau julgou a lide de acordo com a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015169-22.2020.8.26.0224 -Voto no 1809
3
De início, é importante ressaltar que se aplica ao presente
caso o Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se amoldam aos conceitos
de consumidor e fornecedor dos arts. 2o e 3o do mencionado diploma legal. No mais,
consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 297: O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Quanto ao mérito, a instituição financeira juntou a fls.
104/113 documento indicando a abertura de crédito em conta corrente por meio de
terminal de autoatendimento.
No entanto, o autor impugna referida transação e, da prova
dos autos, é possível deduzir que ela foi realizada mediante ato fraudulento de
terceiros. Foi utilizado terminal eletrônico de um Município do Interior do Estado do
Ceará, localidade que é muito distante da residência do autor (Guarulhos/SP) e sem
qualquer vínculo com ele. Ainda que se cogite que o autor possa ter se deslocado a
referido município, é inverossímil crer que o consumidor realizaria empréstimo
bancário vultoso em uma vigem tão longa.
Além disso, no instrumento juntado pela ré, há diversas
informações conflitantes com a real qualificação do autor: seu endereço residencial e
o nome de seu pai, que, embora tenha sido lá informado como “Silvio Ribeiro
Marcellos” é, na realidade, Francisco Cornelio da Silva Filho (conforme CNH do
demandante juntada a fls. 17).
Portanto, no caso concreto, não há qualquer culpa do
consumidor. Ele não praticou qualquer ato que contribuísse para as fraudes. O caso é
típico de fraude de terceiros.
Cabe ao banco o ônus de comprovar a idoneidade de seu
sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho. Na
emissão fraudulenta do empréstimo, o banco requerido não observou as cautelas de,
ao menos, conferir sua qualificação e o local da operação.
Neste aspecto reside a culpa do réu, na modalidade da
negligência (artigo 186 do Código Civil). A participação das autoras (com vontade
viciada) para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade, que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015169-22.2020.8.26.0224 -Voto no 1809
4
contexto também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Já o § 1o do mencionado dispositivo legal prescreve que:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar”.
A instituição financeira responde pelos danos causados. Trata-
se de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço. A respeito, confira-se
o enunciado no 479 da Súmula de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Quanto à existência de danos extrapatrimoniais, anote-se que
a jurisprudência pacífica, do TJSP e do STJ, apontam que a negativação indevida do
nome do consumidor gera danos morais in res ipsa. Anote-se que a fraude perpetrada
afetou a boa imagem do nome dos autores, o que deve ser reparado pela via dos
danos morais.
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
Indenizatória Cobrança indevida Inscrição indevida em
órgãos de proteção ao crédito Danos morais. 1. Efeito
suspensivo.
Prejudicado.
Dispensável,
nesta
oportunidade, agregá-lo a recurso que está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015169-22.2020.8.26.0224 -Voto no 1809
5
julgado. 2.Não demonstrada a existência de relação
jurídica entre as partes, de rigor o decreto de
inexigibilidade do débito. 3. Danos morais in re ipsa.
Consumidora
que
suportou
dor
psicológica
característica de dano moral ao ser surpreendida com a
existência de dívida indevida e a negativação de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Circunstância que superou o mero aborrecimento. 4.
Mantém-se o quantum indenizatório, se baseado nas
condições econômicas e sociais das partes, na
intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação procedente. Apelo não provido. (TJ/SP, Apelação n°
1006697-38.2018.8.26.0568, rel. Des. Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2019).
Passa-se à análise do quantum fixado, porque o exercício
irregular de direito está comprovado. Nessa mesma linha de raciocínio, é certo que
episódios como estes geram como efeitos de instabilidade psicológica em relação aos
destinatários de desfalques patrimoniais em razão fraudes bancárias. Não podem, por
isso, receber chancela indireta do Poder Judiciário. Ao contrário, merecem censura,
mediante indenização monetária, a título de danos morais.
Quanto ao arbitramento dos danos morais deve-se levar em
conta, basicamente, os seguintes fatores: situação econômico-social das partes;
intensidade da ofensa, sofrimento ou humilhação; grau de dolo ou culpa no evento;
existência de retratação espontânea e esforço efetivo para minimizar a lesão; o grau
de divulgação da ofensa, com ou sem exposição pública da imagem da vítima;
possibilidade de superação física ou psicológica do dano. Lembre-se ainda a função
pedagógica da condenação pelo dano moral causado:
"Enunciado 379, IV Jornada de Direito Civil - "O art. 944,
caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva
ou pedagógica da responsabilidade civil."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015169-22.2020.8.26.0224 -Voto no 1809
6
Não se deve, porém, propiciar enriquecimento sem causa, sob
pena de subverter a essência do instituto. Portanto, prevalecem, na doutrina e
jurisprudência, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De acordo com os parâmetros acima expostos, como razoável
que a verba indenizatória fixada na sentença de R$ 15.000,00 para cada coautor.
Feitas essas considerações, a manutenção da sentença é
medida de rigor.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional
e representante da parte apelada, é imperiosa a majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator